Tribunal: TJDFT
Processo: 0725353-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725353-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEOVANI ANTUNES MEIRELES RECORRIDO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ART. 783 CPC. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Tendo o Magistrado a quo concluído haver nos autos elementos suficientes para formar o seu convencimento, não há falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, porquanto foi oportunizado às partes, durante todo o tramite processual, o livre exercício das prerrogativas processuais necessárias ao desenvolvimento regular do feito. 2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do magistrado, e sim dever em assim proceder, pois visa corroborar com o princípio constitucional da razoável. 3. O artigo 784, inciso I, do CPC estabelece ser a nota promissória título executivo extrajudicial. Entretanto, não basta que o título esteja listado no rol do referido artigo ou em outra lei que lhe atribua força executiva, é necessário, também, que ele tenha, em sua literalidade, crédito líquido, certo e exigível. 4. Não se fundando a execução em título de obrigação líquida, certa e exigível, consoante estabelecido no do artigo 783 do Código de Processo Civil a extinção da execução é medida que se impõe. 5. Na hipótese de imposição de ônus extremamente excessivo ou irrisório a uma das partes, o disposto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil deve ser interpretado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em conjunto com os critérios previstos no §8o do artigo 85 do CPC, sendo cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, mesmo não existindo, na espécie, qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. Subsidiariamente, argumenta que o valor dos honorários fixados em juízo de equidade, não se mostra proporcional ou razoável. Colaciona julgados do STJ, com objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303 (ID 21686469 - Pág. 2). II – O recursos é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, quanto ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029